Tribunal: TJDFT
Processo: 0710948-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710948-19.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE AKIRA INOUE REPRESENTANTE LEGAL: HELENA TAECO INOUE, RICARDO AKIO INOUE, ALEXANDRE YUKIO INOUE, FABIO MITSUO INOUE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. APRESENTAÇÃO. PROVAS. PRODUÇÃO ANTECIPADA. AÇÃO AUTÔNOMA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. BOA-FÉ. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO INJUSTIFICADA. DIREITO DE AÇÃO. ABUSO. AGÊNCIA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO. FORO COMPETENTE. 1. A contratação de cédulas de crédito rural tem a finalidade de proporcionar ao contratante a disponibilização de valores para o financiamento de atividade econômica, o que afasta sua caracterização como relação de consumo, pois o contratante não se enquadra nos moldes de consumidor como destinatário final de produtos e serviços previsto no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. 2. A competência para julgamento e processamento da ação de produção antecipada de provas com a finalidade de exibição de supostas cédulas de crédito rural contratadas para oportunizar o cumprimento individual de sentença coletiva não se vincula ao local onde tramitou a Ação Civil Pública n. 94.0008514-1. 3. A competência nas demandas contra instituições com filiais espalhadas por todo território nacional é do foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. O foro da filial da instituição ainda se demonstra adequado para cumprimento do disposto no art. 381, § 2o, do Código de Processo Civil considerado o disposto no art. 75, § 1o, do Código Civil. 4. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça quando seu afastamento se demonstra necessário para a preservação do interesse público. 5. Agravo interno desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, 381, parágrafo 2o, todos do Código de Processo Civil; 93, inciso II, 103, inciso III, os dois do Código de Defesa do Consumidor; e 16 da Lei da Ação Civil Pública, defendendo a competência da Justiça do Distrito Federal para processamento de liquidação de sentença coletiva em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista com sede em Brasília. Aduz que a pessoa jurídica deve ser acionada no local em que é sediada. Sustenta a aplicabilidade das normas consumeristas diante da hipossuficiência técnica. Aponta que o cumprimento de sentença deve ocorrer no local em que foi julgada a ação coletiva. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJDFT para ilustrar a divergência. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à apontada violação ao artigo 53, inciso III, alínea “a”, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022, o AgRg no TP n. 4.051/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022 e o AgInt na Pet n. 15.634/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010